Tribunal: STF
Processo: RE 1315794
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    O acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional ao se basear em dispositivos contidos no Código de Processo Penal, na Lei nº 8.906/94 e no Código de Processo Civil, de modo que rever e anular o pronunciamento a quo passa necessariamente pela interpretação de tais legislações, circunstância que impede a via extraordinária.
    Ademais, a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa – como na hipótese dos autos – foi considerada, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371 – RG/MT, Ministro Gilmar Mendes):
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.“
    No tocante à alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal, descabe articular com suposta violação à cláusula de reserva de plenário. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a questão foi decidida à luz da legislação de regência, não havendo campo de acesso pela via extraordinária. 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço o recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator